Tribunal: TJBA
Processo: 8063467-25.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8063467-25.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA TANEA ALVES DE LIMA MACHADO Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ESTADO COMO EXECUTADO. FORO DA CAPITAL. FACULDADE DO CREDOR. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto por exequente contra decisão que, em execução individual de sentença coletiva ajuizada na Comarca de Salvador, declinou de ofício da competência para o foro de domicílio da autora, situado no interior do estado. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se (i) o exequente domiciliado no interior pode optar pelo foro da Capital para processar execução individual contra o Estado; e (ii) o magistrado pode declinar de ofício da competência territorial nessa hipótese. III. Razões de decidir 3. Deferimento da gratuidade de justiça recursal, dada a comprovação da hipossuficiência momentânea. 4. O art. 52, parágrafo único, do CPC, estabelece competência concorrente facultativa quando o Estado é demandado, permitindo ao autor optar pelo foro de seu domicílio, do local do ato/fato, da situação da coisa ou da capital do ente federado. 5. A prerrogativa de escolha do foro estende-se ao cumprimento de sentença, conforme interpretação sistemática do art. 516, parágrafo único, do CPC, sendo legítima a opção pelo foro da Capital (domicílio do executado). 6. Tratando-se de competência territorial, de natureza relativa, é vedada a sua declinação de ofício pelo magistrado, nos termos da Súmula 33 do STJ. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido. Tese de julgamento: "É facultado ao exequente optar pelo foro da capital do ente federado para o ajuizamento de execução individual de sentença coletiva contra o Estado, sendo vedada a declinação de ofício da competência territorial, que possui natureza relativa." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 52, parágrafo único, e 516, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 33; TJBA, AI 8048205-35.2025.8.05.0000, Rel. Des. Cassio Jose Barbosa Miranda, 5ª Câmara Cível, j. 25.11.2025; TJBA, Petição 8026410-07.2024.8.05.0000, Rel. Des. Carmem Lucia Santos Pinheiro, Seção Cível de Direito Público, j. 14.04.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8063467-25.2025.8.05.0000, em que é agravante MARIA TANEA ALVES DE LIMA MACHADO e agravado(s) ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor.